Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RESIDÊNCIA DE USO COLETIVO DA FAMÍLIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
1. O encontro fortuito de pequena quantidade de drogas (11,47g de crack e 0,79g de maconha) em local de residência coletiva da família, cujos integrantes também têm envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, não precedido de investigações prévias, acarreta dúvidas sobre a autoria do crime.
2. Não se pode presumir a existência do crime de tráfico de drogas ou a autoria do delito exclusivamente com base na prova oral, sem a demonstração dos atos de traficância praticados no local, ou esclarecimentos sobre as circunstâncias em que as drogas apreendidas estavam sendo distribuídas, nem delimitação da responsabilidade penal do apelante.
3. Recurso provido.